Tribunal: TJDFT
Processo: 0723842-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723842-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA ALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Execução Penal, interposto pela Defesa de Daniel da Silva Alves contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF que, nos autos da execução no 0016770-23.2001.8.07.0015, indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto pela ausência do requisito objetivo. Consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravante cumpre pena total de 64 (sessenta e quatro) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias pela prática de diversos crimes, encontrando-se atualmente em regime fechado. Em petição apresentada em 13/04/2021, a Defesa do sentenciado requereu “o restabelecimento do benefício da progressão ao regime semiaberto e novo cálculo ao limite máximo de 30 anos de pena”. Para tanto, aduziu que o sentenciado havia praticado a última falta grave há 04 (quatro) anos e que, na data dos crimes, o limite de cumprimento de pena no Brasil era de 30 (trinta) anos, de modo que deveria ser alterado o lapso temporal para a obtenção de benefícios, alegando que o recorrente já havia cumprido mais de 20 (vinte) anos de pena (Mov. 144.3). O Juízo a quo, contudo, indeferiu o pleito defensivo em razão do não preenchimento do requisito objetivo, nos termos da Súmula no 715 do Supremo Tribunal Federal, que preceitua que: “A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução.”. (Mov. 150.1). A Defesa apresentou nova petição, requerendo a concessão da progressão ao regime semiaberto, sob os argumentos de que já havia transcorrido mais de 03 (três) anos desde a falta grave praticada pelo sentenciado e de que deveria ser considerada a fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo do requisito objetivo, considerando que os delitos teriam sido praticados antes da Lei no 13.964/2019 (Mov. 157.1). O MM. Juiz de Direito Substituto da VEP/DF, então, indeferiu o pleito formulado, aduzindo o seguinte (Mov. 163.1): “[...] Não há nenhum reparo a ser feito no RSPE. Reconhecida a falta grave, o sentenciado necessita cumprir mais 1/6 do remanescente da pena para nova progressão. Indefiro o pleito formulado. [...]” Contra tal decisão é interposto o presente recurso. Nas razões recursais, a Defesa sustenta que, embora seja necessário o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena para a obtenção do benefício da progressão de regime, devem ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em tempos de calamidade pública. Frisa que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62/2020 para que Tribunais e Magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Aduz que, quanto ao requisito subjetivo, o agravante possui bom comportamento carcerário e não tem falta grave pendente de apuração, salientando que já se passaram 04 (quatro) anos desde a prática da falta grave. Destaca que, diante do cenário atual, é possível o deferimento da progressão de regime aos sentenciados que não tenham cumprido o requisito objetivo, afirmando que deve ser aplicada a “fórmula de Radbruch”, para que o juiz recuse a aplicação de lei injusta. Sustenta que os sentenciados do grupo de risco e os que apresentem comportamento exemplar dentro do estabelecimento prisional devem receber a antecipação da progressão de regime, tendo em vista a grande de possibilidade de se infectarem pela Covid-19. Assim, pede que seja deferida ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, ou, não havendo estabelecimento adequado ao regime semiaberto, que seja ele “posto em liberdade eletronicamente monitorada ou em prisão domiciliar” (ID 27589740 - Pág. 8). Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 27589740 - Pág. 184). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 27589740 - Pág. 191). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mauro Faria de Lima, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 27754107). É o relatório. Decido. Em que pese o agravante se insurja contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, verifica-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF não analisou o pleito com fundamento no cenário de pandemia causado pelo novo coronavírus, uma vez que a Defesa, até então, havia apresentado outros argumentos. Da mesma forma, não apreciou o pedido de colocação do sentenciado em “liberdade eletronicamente monitorada ou em prisão domiciliar’. Portanto, como a matéria não foi apreciada pelo Juízo a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, a qual, inclusive, pode ser prejudicial ao agravante. Ressalte-se que, em caso de indeferimento do pedido pelo Juízo a quo, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte, mediante a interposição de novo recurso, evitando-se a indevida supressão de instância. Nesse cenário, cabe ao Relator decidir a questão, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, nego seguimento ao agravo de execução penal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador